Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-71.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002601-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), EDGAR HANSS PARADA BAHAMONDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANECI FELICIANO DE SOUZA - CPF: 520.614.504-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), YONDER JESUS MENDEZ RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR HANSS PARADA BAHAMONDE (PACIENTE), YONDER JESUS MENDEZ RAMOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL REALIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), sob o fundamento exclusivo de ausência de identificação civil idônea.

Sustenta-se a inexistência de fundamentação concreta e a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que os pacientes já foram submetidos à identificação criminal. Requereu-se a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi deferida para revogar a custódia cautelar e determinar a imposição de medidas cautelares pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação da prisão preventiva fundamentada exclusivamente na ausência de identificação civil do acusado, quando já realizada a identificação criminal e ausentes elementos concretos que demonstrem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional e exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser decretada com base em fundamentos genéricos ou insuficientes.

A
identificação criminal dos pacientes foi realizada no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, mediante procedimentos datiloscópico e fotográfico, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.037/2009, circunstância que afasta o fundamento utilizado para a conversão do flagrante em prisão preventiva.

A ausência de demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal revela a inexistência de
periculum
libertatis
, tornando ilegal a prisão preventiva.

A decisão que decretou a custódia cautelar não demonstrou risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, evidenciando a ausência de
periculum
libertatis
.

A Resolução CNJ nº 405/2021 estabelece diretrizes para o tratamento de pessoas migrantes no sistema de justiça criminal, vedando a criminalização da migração e orientando a análise da adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A ausência de identificação civil, isoladamente considerada, não justifica a decretação da prisão preventiva quando já realizada a identificação criminal do
s
acusado
s
. 3. A condição de estrangeiro não constitui fundamento autônomo para a decretação da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314 e 647; Lei nº 12.037/2009, art. 5º; Resolução CNJ nº 405/2021,
arts
. 3º, III e VI, e 8º, §4º; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 9º; Resolução CNJ nº 60/2008, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 524239/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2019,
DJe
01.10.2019; TJMT, HC nº 1009384-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 23.04.2024,
DJe
26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Edgar
Hanss
Parada
Bahamonde
e
Yonder
Jesus
Mendez
Ramos
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos nº 1000932-67.2025.8.11.0048, nos quais se apura a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, com fundamento exclusivo na ausência de identificação civil idônea. Posteriormente, o referido Auto de Prisão em Flagrante deu origem à Ação Penal nº 1000971-64.2025.8.11.0048.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois foi decretada exclusivamente em razão da ausência de identificação civil, sem demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que a identificação criminal dos pacientes já foi realizada por meio de procedimentos datiloscópicos e fotográficos, afastando o fundamento utilizado para a manutenção da custódia.
Aduz a inexistência de elementos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas, requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

A liminar foi deferida nos autos desta ação constitucional, revogando-se a prisão preventiva dos pacientes e substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo de origem.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, noticiando que a ação penal nº 1000971-64.2025.8.11.0048 teve origem em Auto de Prisão em Flagrante decorrente de furto ocorrido no interior de supermercado no município de Jaciara/MT, no qual os pacientes teriam subtraído bolsa pertencente à vítima
Janeci
Feliciano de Souza. Informou que a denúncia foi recebida e que os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 2026. Noticiou, ainda, que, em cumprimento à decisão liminar proferida neste
writ
, foi expedido alvará de soltura em favor dos pacientes, com imposição das medidas cautelares consistentes em comparecimento mensal em juízo para informar endereço e atividades, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e manutenção de endereço e telefone atualizados perante o juízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.
Fânia
Amorim
, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, ao reconhecer que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente pela ausência de identificação civil, sem demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os pacientes já haviam sido identificados criminalmente. Ressaltou, contudo, a necessidade de manutenção de medidas cautelares diversas para assegurar a vinculação processual dos acusados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do Diploma Processual Penal, só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

O art. 5º da Lei nº 12.037/2009 dispõe que a identificação criminal deve compreender os procedimentos datiloscópico e fotográfico, os quais devem ser juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, do inquérito policial ou de outra forma de investigação.

A decisão que deferiu a liminar (ID
.
342447389 deste remédio constitucional) consignou que, no caso concreto, a identificação criminal dos pacientes foi realizada no momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (autos nº 1000932-67.2025.8.11.0048), mediante procedimentos fotográfico e datiloscópico, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.037/2009, circunstância que afasta o fundamento utilizado para a conversão do flagrante em prisão preventiva — a alegada ausência de identificação civil idônea (ID 219635725, p. 24, dos autos nº 1000971-64.2025.8.11.0048). Registrou, ainda, que a manutenção da custódia, nessas condições, não se harmoniza com o art. 312 do Código de Processo Penal, por não evidenciar risco processual concreto, revelando indevida utilização da prisão como meio de regularização documental. Destacou, ademais, que, tratando-se de migrantes estrangeiros, deve-se observar a Resolução nº 405/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que veda a utilização da prisão cautelar para fins de controle migratório e assegura o devido processo legal sem discriminação, com análise da adequação de medidas cautelares diversas. Diante disso, concluiu pela revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de origem.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...)
Outrossim, a fato de o Acusado ser estrangeiro, morador de rua, não possuir identificação ou vínculos com o distrito da culpa, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, isoladamente, não é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar. Precedentes.
(...)
(STJ - HC: 524239 RR 2019/0223167-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2019)
.

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) 3. Tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, quanto a decretação da prisão preventiva desconsideraram a situação de imigrante venezuelano e morador de rua do paciente, sem aplicar as Resoluções do CNJ que tratam de grupos minoritários que demandam tratamento peculiar e específico. (...) 5. Concessão da ordem para expedir alvará de soltura ao paciente observando-se as recomendações do art. 8º, §§ 1º e 4º da Resolução CNJ n. 405/2021 (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1009384-50.2024.8.11 .0000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2024).

Pelos fundamentos delineados, nesta ação constitucional, evidenciam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impondo-se sua aplicação, por estarem em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Edgar
Hanss
Parada
Bahamonde
e
Yonder
Jesus
Mendez
Ramos
,
RATIFIC
O a liminar anteriormente concedida nestes autos e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, porquanto ausentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026